Tribunal: TCU
Processo: 014.745/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Acompanhamento dos procedimentos adotados pela ANTT quando da autorização para o início da cobrança da tarifa de pedágio nos contratos relativos à Fase III da 3a Etapa das concessões de rodovias federais (Procrofe) - especificamente os relativos às rodovias BR-050/GO/MG (ECO050), BR-060/153/262/DF/GO/MG (Concebra), BR-163/MS (MSVia), BR-163/MT (CRO) e BR-040/DF/GO/MG (Via040).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento dos procedimentos adotados pela ANTT quando da autorização para o início da cobrança da tarifa de pedágio nos contratos relativos à Fase III da 3a Etapa das concessões de rodovias federais (Procrofe) - especificamente os relativos às rodovias BR-050/GO/MG (ECO050), BR-060/153/262/DF/GO/MG (Concebra), BR-163/MS (MSVia), BR-163/MT (CRO) e BR-040/DF/GO/MG (Via040); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar os argumentos de Cristiano Della Giustina e Viviane Esse, deixando de lhe aplicar a multa prevista no art. 58, II e III, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher as razões de justificativa de Ana Patrizia Goncalves Lira Ribeiro, Carlos Fernando do Nascimento, Jorge Luiz Macedo Bastos e Natália Marcassa de Souza; 9.3. dar ciência à Agência Nacional de Transportes Terrestres acerca da impropriedade observada na Resolução-ANTT 4.787/2015, que continha autorização para o início da cobrança de pedágio da rodovia BR-040/DF/GO/MG (Concessionária Via040), mesmo não estando à época concluídos os Trabalhos Iniciais, o que contraria as cláusulas 18.1.1 e 18.1.2 do contrato de concessão, pois a resolução tratando do tema só poderia ser expedida após a conclusão dos Trabalhos Iniciais; e 9.4. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, III, do RITCU.